Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-88.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0702071-88.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: PRISCILA SOUSA CRUZ DE MELO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), em face de decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença n.o 0718316-85.2023.8.07.0020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante/executada, determinando a penhora online dos valores devidos. Em suas razões recursais (ID 63343191), argumenta que o crédito exequendo tem natureza concursal, pois o fato gerador do crédito é anterior a 01/03/2023, consoante entendimento exarado sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 1.051 do STJ. Assevera que o juízo de origem não tem competência para adotar medidas constritivas e, consequentemente, determinar o pagamento do débito, uma vez que tal competência é exclusiva do juízo da recuperação judicial. Por fim, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja reconhecido o caráter concursal do crédito e a consequente extinção do cumprimento de sentença, na forma do artigo 525, VI do CPC. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 63343192). É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos - Tema 1.051, fixou a seguinte tese: “ Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador”. Com efeito, alega o agravante que com a decisão proferida pelo TJRJ, nos autos da Recuperação Judicial n.o 0809863- 36.2023.8.19.0001, os créditos concursais foram limitados ao dia 01/03/2023, data da emenda à inicial. Juntou aos autos de origem (ID 198884420) a decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Empresarial do Rio de Janeiro, no dia 16/3/2023. Na hipótese dos autos, verifica-se que o dever de indenizar da parte agravante surgiu com a efetivação do pagamento realizado pela parte agravada no dia 01/6/2022 (ID 172078988, pág. 9, na origem), decorrente de cobrança indevida. Nesse contexto, diante da presença dos requisitos legais, ao menos a partir de uma cognição sumária, razão pela qual DEFIRO o pedido de efeito suspensivo da decisão proferida no cumprimento de sentença no. 0718316-85.2023.8.07.0020, objeto do agravo, que determinou a penhora on-line do crédito devido. Comunique-se ao douto Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.